Tribunal: TJSP
Processo: 1522672-25.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS TENTADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. Concurso de agentes. Prova robusta da autoria, da materialidade e da majorante. Confissão judicial quanto ao delito contra o ofendido Diego, amparada no restante do conjunto probatório. Declarações das vítimas e dos policiais militares confirmando as tentativas de roubo. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. Delito de

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS TENTADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. Concurso de agentes. Prova robusta da autoria, da materialidade e da majorante. Confissão judicial quanto ao delito contra o ofendido Diego, amparada no restante do conjunto probatório. Declarações das vítimas e dos policiais militares confirmando as tentativas de roubo. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. Delito de corrupção de menores igualmente configurado. Condenação mantida. Penas inalteradas. Básicas do roubo contra o ofendido Diego estabelecidas em um sexto acima do piso, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Penas das demais infrações que partiram dos patamares mínimos. Na segunda fase, compensação da agravante do art. 61, II, 'j', CP, com a menoridade relativa, retornando ao piso as reprimendas do delito patrimonial cometido contra Diego. Na terceira fase, majoração de um sexto das sanções dos roubos, em razão do concurso de agentes, sofrendo redução de metade pela tentativa. Aumentos sucessivos de um sexto e de um terço às penas dos roubos, respectivamente, pela continuidade delitiva (vítimas Diego e Tatiana) e pelo concurso formal com a corrupção de menores. Regime fechado que é de rigor, acolhendo-se a pretensão recursal da acusação. Inviabilidade da detração penal. Recurso ministerial acolhido, improvido o apelo defensivo.